Tribunal: TJES
Processo: 5004671-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004671-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY SOARES AMORIM

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004671-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY SOARES AMORIM

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, associação para o tráfico e posse de instrumentos para preparação de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea baseada em elementos colhidos na fase inquisitiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelas provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, incluindo depoimentos testemunhais, laudo cadavérico, boletim unificado e laudo pericial. 4. A análise aprofundada acerca da suficiência ou insuficiência da prova produzida em juízo demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita e de rito célere do habeas corpus. 5. O risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal estão caracterizados pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do homicídio qualificado vinculado ao narcotráfico em concurso de cinco agentes, aliado ao temor real manifestado por testemunhas preservadas nos autos. 6. A manutenção dos pressupostos fáticos autoriza a remissão aos motivos do decreto preventivo inicial, sendo legítima a aplicação da técnica da fundamentação per relationem quando o magistrado adota razões de decisão anterior que abordou os requisitos da custódia. 7. Revela-se inadequada e insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração demonstram que a segregação é a única medida eficaz para tutelar a ordem social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A validade da prisão preventiva é justificada quando demonstrada a gravidade concreta do delito por meio do modus operandi e pelo fundado receio de testemunhas protegidas, evidenciando o perigo que a liberdade do agente representa para a ordem pública e para a instrução criminal.

É legítima a utilização da fundamentação per relationem na manutenção da segregação cautelar desde que permaneçam hígidos os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram o decreto prisional antecedente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV Lei nº 11.343/2006, art. 34 e art. 35 CPP, art. 312, art. 313 e art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.590/MS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. STJ, RHC n. 228.776/MT, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004671-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY SOARES AMORIM

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONY SOARES AMORIM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Penal nº 5005814-02.2025.8.08.0011.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua segregação cautelar. Alega a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a custódia está baseada em elementos colhidos na fase inquisitiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

É um breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se que o paciente responde à ação penal suposta prática dos crimes de
Homicídio Triplamente Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal),
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/06) e
Posse de Instrumentos para Preparação de Drogas
(art. 34 da Lei nº 11.343/06).

Como cediço, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional extrema, exige para sua decretação a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria de participação (
fumus comissi delicti
) encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelas provas colhidas na fase inquisitiva e também na judicial, tais como depoimentos testemunhais colhidos em audiência, laudo cadavérico, boletim unificado e laudo pericial descritivo dos instrumentos apreendidos em poder do agente.

Aprofundar-se na discussão acerca da suficiência ou insuficiência da prova produzida em juízo demandaria análise de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via estreita do
habeas corpus
.

O
periculum libertatis
também resta evidenciado.

A gravidade concreta da conduta sobressai do próprio
modus operandi
narrado, cuidando-se de delito de homicídio qualificado diretamente vinculado ao comércio ilícito de entorpecentes, praticado em concurso de 05 (cinco) réus. Soma-se a isso dado de extrema relevância, qual seja, o
temor concreto manifestado pelas testemunhas preservadas nos autos
, as quais manifestaram fundado receio de sofrer represálias por parte dos agentes envolvidos, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal

Outrossim, a ausência de modificação no panorama fático autoriza a remissão aos motivos ensejadores do decreto inicial, uma vez que pressupostos permanecem hígidos, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação. Vejamos:

"É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). (AgRg no RHC n. 166.590/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Por fim, evidencia-se a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto incapazes de tutelar eficazmente a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente foi validamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo), na intimidação de testemunhas e na ocultação de vestígios, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A intensidade do risco que a liberdade do recorrente representa para a coletividade torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (RHC n. 228.776/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Dessarte, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por esta via constitucional, a manutenção do cárcere cautelar é medida que se impõe legitimamente.

Frente ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.